Tribunal: TJDFT
Processo: 0742829-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742829-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDILSON AGUIAR ALMEIDA, LINO JOSE MALLMANN, MARCIA REGINA BARBISAN DE SOUZA, MARCOS ANDRE MATOS DE OLIVEIRA, NADYA MARA TOLEDO FERIGUETTI LOVO, RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO, REOSMAR FERREIRA CAMPOS, RODRIGO ALVES DE LIMA, UBIRAJARA ALMEIDA CAVALCANTE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, contra a decisão que deu provimento aos embargos de declaração dos exequentes para considerar “corretos os cálculos apresentados pelo exequente no ID 209989038, pois considerou a atualização do valor homologado entre fevereiro/2017 e junho/2018, o abatimento da quantidade resgatada em junho/2018 e a atualização do saldo remanescente, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 677”, reconhecendo que o valor do débito corresponde a R$ 968.137,26 (ID 210900228). A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) é entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos (Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC), que não pode ser considerada instituição financeira; 2) “tem por objeto instituir, administrar e executar planos de benefícios a partir de reservas provenientes de valores vertidos pelos participantes e patrocinadores, que aderem individualmente ao contrato específico para esse fim, a ser regulado pelo estatuto e pelo regulamento do plano de benefícios”; 3) não recebe remuneração pelos serviços prestados e, consequentemente, não tem finalidade lucrativa; 4) “a relação entre as partes litigantes é contratual, nos termos da Constituição Federal (art. 202), da Lei no 6.435/1977, do Decreto no 81.240/1978, e, atualmente, da LC no 109/2001”; 5) “o contrato previdenciário privado, é autônomo em relação à Previdência Oficial e ao Contrato de Trabalho”; 6) “a atuação das EFPC – Entidades Fechadas de Previdência Complementar é fiscalizada e regulada pela PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar (antiga SPC – Secretaria de Previdência Complementar), pertencente ao Ministério da Previdência Social, com objetivo de zelar pelo cumprimento dos interesses dos participantes dos planos de previdência complementar”; 7) “diante do Princípio do Mutualismo, existe um objetivo comum entre os participantes e patrocinadores do plano de benefícios, qual seja, capitalizar suas contribuições de forma a serem revertidas a eles como benefícios, mediante a administração e gestão dos Planos de Benefícios”; 8) “não tem capital ou patrimônio líquido próprios. As reservas técnicas auferidas são revertidas para o pagamento de benefícios dos participantes”; 9) feito o depósito judicial, o devedor não está mais em mora, de forma que os juros moratórios incidem apenas até a data do depósito; 10) a partir do depósito, cabe à instituição financeira custear a correção monetária, conforme as Súmulas 179 e 271 do STJ; 11) o valor depositado estava à disposição dos exequentes/agravados; 12) a quantia fixada como devida pelo Juízo de origem é excessiva e implica o enriquecimento ilícito dos exequentes/agravados; 13) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso não gera qualquer risco para os exequentes/agravados, eis que, em caso de desprovimento do recurso, efetuará o depósito em juízo do suposto débito devidamente atualizado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de “que a determinação para o pagamento, bem como o levantamento de qualquer quantia por parte da Agravada seja suspenso até o julgamento definitivo do presente recurso”. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que os cálculos sejam adequados às Súmulas n. 179 e 271 do STJ, que dizem respeito aos valores depositados judicialmente. Sem razão, inicialmente, a executada/agravante. Quanto ao levantamento dos valores depositados, não verifico o perigo de dano a ensejar o deferimento do efeito suspensivo, já que a expedição dos alvarás foi condicionada à preclusão da r. decisão recorrida (ID 210900228), que ficou temporariamente obstada em virtude da interposição do presente agravo. Tampouco vislumbro risco iminente de que se determine à executada/agravante o pagamento de valores adicionais, pois o Juízo a quo, após tomar conhecimento da interposição deste recurso, suspendeu o feito de origem e determinou que se aguardasse o julgamento definitivo do presente agravo (ID 213831284). Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a inexistência de um deles – perigo da demora – impõe o seu indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator